Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-38.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXAS DE JUROS SUPERIORES ÀS CONTRATADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO DEMONSTRADO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito, conforme expressa previsão na lei regente da matéria, devendo ser firmada pelo emitente, bem como estar acompanhada de planilha de cálculo que permita aferir o valor do débito vencido e não pago.
2. Como sua transferência depende de “endosso em preto”, sua circulação sofre limitação, razão pela qual a execução pode ser instruída com a cópia da versão original, configurando rigor e formalismo excessivo entender-se de outra forma.
3. Nos termos do Código de Processo Civil, nos embargos, o executado poderá alegar excesso de execução, desde que declare o valor que entende correto e apresente demonstrativo dos cálculos.
4. É possível a incidência de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa, devendo a sua cobrança incidir isoladamente no período de inadimplemento contratual e em valor não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato para o mesmo período, nos termos das súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.
5. Conforme Recurso Especial no 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a partir de 30.04.2008, data do início da eficácia da Resolução CMN 3.518/2007 (que dispôs sobre as tarifas passíveis de cobrança por serviços bancários prioritários, definidas na Circular BACEN 3.371/2007), a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, deixaram de ser legitimamente passíveis de cobrança, por não se encontrarem listadas na referida Resolução, posteriormente consolidada na Resolução CNM 3.919/2010.
6. Tendo os embargantes apresentado minucioso relatório de cálculos a apresentado o valor que entendem devido, sem que o embargado impugne especificamente os cálculos apresentados, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução.
7. Apelação conhecida e provida.